Tribunal: TJSP
Processo: 1028728-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de correspondente bancário, de registro do contrato e de gravame – matéria não arguida na inicial – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de correspondente bancário, de registro do contrato e de gravame – matéria não arguida na inicial – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste tópico.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – juros contratados superiores à média de mercado – circunstância que por si só não configura abuso – hipótese de que o percentual de juros contratado não discrepa da taxa média de mercado – sentença mantida neste aspecto.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem – apelado que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – onerosidade excessiva não demonstrada – cobrança cabível – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – recurso parcialmente provido nesta parte.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso desprovido neste item.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – descabimento – ação julgada parcialmente procedente em extensão mínima, tão somente para ser afastada a cobrança do seguro de proteção financeira, o que não leva à descaracterização da mora – solução que só ocorre em caso de revisão substancial dos encargos para o período de normalidade contratual – recurso desprovido neste tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.